Tribunal: TJDFT
Processo: 0735081-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735081-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCYLLA BARBOSA MIRANDA NASCIMENTO AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISTECH CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS HOLDING PARTICIPACOES LTDA, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS, BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA DECISÃO PRISCYLLA BARBOSA MIRANDA NASCIMENTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 167528293, autos originários) que, na ação de rescisão contratual e restituição de valores proposta contra BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para que sejam arrestados valores do requerido, dos seus sócios e empresas integrantes de grupo econômico, com o fim de garantir o resultado útil do processo, em especial o ressarcimento do dano material sofrido pela parte Autora que alega ter sido vítima de um esquema de fraude. Para tanto, afirma que as partes firmaram entre si 5 (cinco) instrumentos de “contrato de cessão temporária de ativo digital (aluguel)”, no valor total de R$ 150.737,46 (cento e cinquenta mil, setecentos e trinta e sete e quarenta reais e seis centavos), sendo que a requerida aplicava os valores locados e o remunerava com base no lucro/resultados oriundos das operações. Ocorre que a partir de novembro de 2022, começaram os atrasos nos pagamentos até que em certo momento não houve mais nenhum pagamento ou qualquer informação a respeito do BTC creditado em favor do autor. Além disso, os sócios se encontram foragidos da justiça em razão da Operação Halving decretada pela Polícia Federal 7 em meados de fevereiro de 2023, tal como seu tutor, tendo a Justiça já acionado a polícia internacional (INTERPOL), emitindo alerta vermelho em desfavor de ambos. Por tais razões, pede: “a) A concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para que haja o imediato bloqueio de bens em nome de todos os réus no montante de R$ 150.737,46 (cento e cinquenta mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos), observando se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, de forma concomitante para: b) Bloqueio de valores em conta por meio da penhora Sisbajud; c) Expedição de ofício com ordem de bloqueio imediato, para as corretoras de criptomoedas (informadas oportunamente) para que informem se os réus possuem criptoativos sob sua custódia devendo informar qual é o endereço da carteira, bem como seu valor total em reais, devendo este d. Juízo ordenar sua liquidação e depósito em conta judicial vinculada aos autos; d) Expedição de ofício para a Secretaria da Receita Federal para fornecer a DIMOF (Declaração de informações sobre movimentação financeira) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) dos réus; e) Expedição de ordem de bloqueio de embarcações via sistema Navejud; f) Expedição de ofício ao CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para viabilizar a localização de ativos fixos imobiliários e imóveis em nome dos réus; g) expedição de ofício ao SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, para viabilizar a localização de imóveis em nome dos réus; h) expedição de ofício ao CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados para localizar eventuais escrituras públicas lavradas em nome dos réus; i) expedição de ofício ao CCSBACEN Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional para levantar a existência da quantidade de valores e de bloqueios nas contas bancárias dos réus que foram realizados até o presente momento; j) expedição de ofício ao SIMBA - Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias para informar os valores depositados em contas bancárias dos réus e na origem desses depósitos, bem como as contas bancárias usadas para pagamento de faturas de cartões de crédito dos réus; e k) expedição de ofício ao CRC JUD de consulta a Registros Civis de Casamento e seu regime de bens para localizar eventuais bens adquiridos pelos cônjuges dos réus que podem ter sido fruto das fraudes que cometeram”. Dá à causa o valor de R$ 150.737,46 (cento e cinquenta mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos). É o relato do necessário. Passo a decidir. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso, tenho que as medidas pleiteadas não se revelam, aptas a assegurar a satisfação ou a resguardar o direito da autora, pois é fato notório, inclusive da autora, que o réu e seus sócios respondem a ação penal, se encontram foragidos e os bens existentes em seus nomes já foram indisponibilizados no âmbito criminal e na ação cautelar que tramitam na justiça da Paraíba. Portanto, em que pese a probabilidade do direito a partir dos indícios de ilicitude do contrato entabulado entre as partes, a apreensão de valores em ação penal em trâmite em desfavor da empresa agravada afasta o risco de dilapidação do patrimônio e, por conseguinte, a possibilidade de concessão do arresto cautelar, por ausência de risco ao resultado útil do processo. Inócuas, portanto, as medidas requeridas pelo autor. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Ademais, com relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica na inicial, não se vislumbra hipótese nos autos, isso porque, não se nota de forma sumária a alegada relação de consumo na matéria decidida nos autos, visto que o contrato em debate versa sobre locação de urna virtual de criptoativos, ou seja, sobre relação privada gerida pelo art. 565 e seguintes do CC. Inclusive, este Tribunal de Justiça do Distrito Federal ainda não pacificou a questão relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a casos de relações jurídicas em que pessoas jurídicas e naturais afirmam ter sido vítimas de “pirâmide financeira”, como na situação ora em exame. Assim, este juízo adota o posicionamento de que não se aplicam às disposições normativas do CDC. Além disso, a mera alegação de dilapidação de patrimônio, não configura a presença dos requisitos autorizadores para instauração do incidente em fase inicial, sem contar na inexistência de reconhecimento de crédito em favor da parte autora por meio de sentença de mérito, bem como o imediato desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial pelos sócios e demais empresas de possível grupo econômico. Dessa forma, também INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nesta fase inicial do processo. PRECLUSA a presente decisão, exclua-se do polo passivo: ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS, BRAISTECH CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA, BRAIS HOLDING PARTICIPACOES LTDA Intimo a parte autora para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. A agravante-autora alega, em síntese, ter sido vítima de golpe de “Pirâmide Financeira/Esquema Ponzi”, perpetrado pela empresa agravada-ré Brainscompany, cujos sócios Antônio e Fabrícia, encontram-se foragidos no exterior, além destes estarem com mandado de prisão expedido pela 4a Vara Federal da Paraíba. Ao final, pede: “c) A concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para que haja o imediato bloqueio de bens em nome de todos os réus no montante de R$ 150.737,46 (CENTO E CINQUENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), observando-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, de forma concomitante para: d) Bloqueio de valores em conta por meio da penhora Sisbajud (id. 50437112 - Pág. 17) É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O cerne da controvérsia recursal cinge-se à análise quanto ao deferimento liminar de bloqueio de bens e de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré. Conforme r. decisão, cujos termos, em parte, adoto como razões de decidir, a MM. Juíza Camille Gonçalves Javarine Ferreira decidiu que: “No caso, tenho que as medidas pleiteadas não se revelam, aptas a assegurar a satisfação ou a resguardar o direito da autora, pois é fato notório, inclusive da autora, que o réu e seus sócios respondem a ação penal, se encontram foragidos e os bens existentes em seus nomes já foram indisponibilizados no âmbito criminal e na ação cautelar que tramitam na justiça da Paraíba. Portanto, em que pese a probabilidade do direito a partir dos indícios de ilicitude do contrato entabulado entre as partes, a apreensão de valores em ação penal em trâmite em desfavor da empresa agravada afasta o risco de dilapidação do patrimônio e, por conseguinte, a possibilidade de concessão do arresto cautelar, por ausência de risco ao resultado útil do processo. Inócuas, portanto, as medidas requeridas pelo autor.” Deve ser observado, inclusive, que inexistem bens a serem arrestados no momento em nome dos agravados-réus, conforme consta na decisão de emenda proferida pelo próprio Juízo a quo (id. 165263636, autos originários), “tendo em vista que eventuais valores e bens das requeridas já foram arrestados na ação civil pública que tramita no TJPB, conforme noticiado na mídia.” Nesse sentido, extrai-se do “link” citado na referida decisão que o MPPB propôs ação civil pública (proc. No 0828707-59.2023.8.15.2001) contra o grupo econômico da Braiscompany (seis empresas), além de seus sócios administradores, Antônio Inácio da Silva Neto e Fabricia Farias Campos, e também ação cautelar (proc. no 0807241-09.2023.8.15.2001), de onde se originaram os mandados de prisão dos seus sócios Antônio e Fabrícia (id. 165195265 e 165195265, autos originários), na qual, além da desconsideração da personalidade jurídica das empresas, a reparação integral dos danos causados aos consumidores individuais já identificados e outros identificáveis de acordo com o valores aplicados na celebração de contratos e a condenação por dano moral, foi requerido o bloqueio de R$ 45,1 milhões e constatou-se a insuficiência do saldo nas contas, restando bloqueados a quantia irrisória de R$ 200,07. Ademais, não obstante a argumentação da agravante-autora para explicar a sistemática do funcionamento da relação jurídica entre as partes e o aluguel de criptomoedas, por ora vê-se que a controvérsia fática, especialmente quanto aos valores efetivamente desembolsados pela agravante-autora, ainda depende instrução processual na origem. Consoante disposto na decisão de emenda à inicial (id. 165263636, autos originários), o Juízo a quo, determinou, dentre outros pontos, que a agravante-autora deveria “comprovar o efetivo aporte dos valores provenientes do contrato descrito na inicial”. No entanto, ainda que apresentados os esclarecimentos (id. 166271142, autos originários), não se constatam as comprovações, pelo menos nesse primeiro momento, da realização dos aportes em “criptoativos” referentes ao quarto e quinto contratos, nos valores de R$ 61.495,00 e de R$ 15.229,53, respectivamente, notadamente porque os “prints” de extratos de negociação indicados (id. 165195267, págs. 1/3, autos originários), correspondem a valores próximos apenas ao primeiro, segundo e terceiro contratos. Sem prejuízo, os comprovantes de transferência bancária (id. 165195267, págs. 4/6), constam como destinatário/beneficiário terceiros estranhos à lide, quais sejam Capitual e Lins Capital Eireli. Portanto, tais questões não estão suficientemente esclarecidas e carecem de melhor elucidação, no Primeiro Grau, estando ausente, nessa análise inicial, a probabilidade do direito. Da desconsideração da personalidade jurídica A agravante-autora alega que agravada-ré Braiscompany comunicou aos participantes a impossibilidade de cumprimento dos contratos firmados. Consta ainda dos autos que os seus sócios estão com mandados de prisão temporária expedidos (id. 165195265, autos originários) em razão da tipificação penal constante no art. 296, § 1o do Decreto-Lei 2.848/40 (Código Penal); no art. 2o, IX, da Lei 1.521/51 (Altera dispositivos da legislação vigente sobre crimes contra a economia popular) e arts. 4o, 7o e 16, da Lei 7.492/86 (Define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá outras providências). Contudo, conforme previsto no art. 135 do CPC, os sócios primeiramente serão citados para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, haja vista que o CPC consagrou a exigência do contraditório tradicional para a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a citação e oportunidade de manifestação dos sócios e da sociedade antes de proferida decisão. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes, conforme procedimento disposto nos arts. 133 a 137 do CPC. Logo, somente depois de oportunizado às partes se manifestarem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é que o Juízo a quo poderá decidir sobre esta e determinar, se o caso, o arresto e a penhora de bens dos sócios, sendo imperioso, primeiramente, se respeitar o contraditório e a ampla defesa. Assim, em sede de cognição sumária, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora